Tribunal: STF
Processo: HC 69013
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-24
Data de publicação: 1992-03-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - PECULATO-FURTO  -  AUSÊNCIA  DO  EXAME  DE
CORPO  DE  DELITO  -  INOCORRENCIA  DE   NULIDADE   -   ACÓRDÃO   SEM
FUNDAMENTAÇÃO - INOBSERVANCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DE  MOTIVAR  AS
DECISÕES JUDICIAIS  (CF,  ART.  93,  IX)  -  CONSTRANGIMENTO  INJUSTO
CARACTERIZADO - EXTENSAO SUBJETIVA DOS EFEITOS BENEFICOS  DO  "HABEAS
CORPUS" A TERCEIRO EM CUJO FAVOR NÃO FOI  IMPETRADO  O  "WRIT"  (CPP,
ART. 580) - A QUESTÃO DA INCOMPETENCIA SUCESSIVA DO SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL - PEDIDO DEFERIDO  PARA  ANULAR  O  ACÓRDÃO  DO  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI.
         - E inquestionavel a imprescindibilidade do exame  de  corpo
de  delito, quando a infração penal deixar vestigios.
         Trata-se  de  exigência  peculiar  aos  delitos   materiais,
imposta pelo art. 158 do Código de Processo Penal.  A  omissão  dessa
formalidade  -  considerada  juridicamente  relevante  pelo   próprio
estatuto processual penal - constitui circunstancia apta a invalidar,
por  nulidade  absoluta,  a  propria  regularidade  do   procedimento
penal-persecutorio (RTJ-114/1064).
         - Quando, no entanto, não for possivel o exame de  corpo  de
delito direto, por haverem  desaparecido  os  vestigios  da  infração
penal, a prova testemunhal - que materializa  o  exame  de  corpo  de
delito indireto - supre a ausência do  exame  direto  (RTJ  76/696  -
89/109 - 103/1040).
         A Corte Suprema tem proclamado a dispensabilidade  do  exame
pericial nos delitos que deixem vestigios, desde que a  materialidade
do ilicito penal esteja comprovada, por outros  meios,  inclusive  de
natureza documental.
         - A analise  da  estrutura  formal  do  acórdão  questionado
evidencia que esse ato decisorio revela-se desprovido  da  necessaria
fundamentação, que e reclamada e exigida, sob pena de  nulidade,  não
só pela legislação processual penal (CPP, art. 381, III), como também
pela propria Constituição da Republica (CF, art. 93, IX).
         -  A  exigência  de  motivação   dos   atos   jurisdicionais
constitui, hoje, postulado  constitucional  inafastavel,  que  traduz
poderoso fator de limitação ao exercício do  próprio  poder  estatal,
além de configurar instrumento essencial de respeito  e  proteção  as
liberdades publicas.
         Com a constitucionalização desse dever jurídico imposto  aos
magistrados  -  e  que  antes  era  de  extração  meramente  legal  -
dispensou-se    aos    jurisdicionados    uma    tutela    processual
significativamente mais intensa, não obstante  identicos  os  efeitos
decorrentes de seu descumprimento: a nulidade insuperavel e insanavel
da propria decisão.
         -  A  importancia  jurídico-politica  do  dever  estatal  de
motivar  as  decisões  judiciais  constitui  inquestionavel  garantia
inerente a propria noção do  Estado  Democratico  de  Direito.  Fator
condicionante da propria validade dos atos decisorios, a exigência de
fundamentação  dos   pronunciamentos   jurisdicionais   reflete   uma
expressiva  prerrogativa  individual  contra   abusos   eventualmente
cometidos pelos órgãos do Poder Judiciario.
         - Os efeitos beneficos decorrentes da concessão  do  "habeas
corpus" podem ser estendidos  a  co-reus,  alheios  a  impetração  do
"writ", desde que presentes as circunstancias referidas no  art.  580
do Código de Processo Penal. Essa norma - excepcionalmente  aplicavel
ao processo de "habeas corpus" -  persegue  um  claro  objetivo:  dar
efetividade, no plano  processual  penal,  a  garantia  de  equidade.
Precedente: HC 68.570-6, rel. Min.  CELSO  DE  MELLO,  STF,  Primeira
Turma.